Tribunal: TJMT
Processo: 1008412-76.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008412-76.2023.8.11.0045
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS. AUSÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL. EQUIPARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO EXTENSÍVEL AO SEGURO PRIVADO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) e por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), além de indenização por danos morais, formulados em face de seguradora, com fundamento em patologias osteomusculares diagnosticadas no curso de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho; (ii) subsidiariamente, procedência dos pedidos indenizatórios com base nas provas documentais juntadas aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se a impugnação à especialidade da perita está sujeita à preclusão e se o laudo produzido é hígido; (iii) examinar se as patologias crônico-degenerativas do apelante se enquadram no conceito contratual de acidente pessoal para fins de cobertura de IPA; (iv) verificar se estão presentes os requisitos contratuais para a cobertura de IFPD, notadamente a perda da existência independente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Opera a preclusão consumativa da impugnação à habilitação técnica do perito quando a parte, regularmente intimada da nomeação, silencia no prazo do art. 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil e somente formula a objeção após a juntada de laudo desfavorável.
5. O perito com formação em medicina legal e perícias médicas detém habilitação técnica suficiente para aferir invalidez funcional, dada a natureza multidisciplinar dessa especialidade, que abrange a avaliação da capacidade laboral e do nexo causal.
6. A presença de alterações degenerativas em exames de imagem não implica, por si, invalidez indenizável, pois a medicina pericial distingue o diagnóstico clínico da repercussão funcional mensurável para fins securitários.
7. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) pressupõe evento externo, súbito, involuntário e violento, nos termos da regulamentação securitária, sendo incabível o enquadramento de doenças crônico-degenerativas e multifatoriais no conceito contratual de acidente pessoal.
8. A equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se estende ao seguro privado, cujos riscos cobertos são definidos atuarialmente no contrato.
9. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, assim entendida como a inviabilização irreversível das atividades básicas da vida diária, nos termos do Tema n. 1.068 do STJ.
10. Não configura perda da existência independente a situação do segurado que preserva autonomia funcional para locomoção, higiene, alimentação e atividades domésticas, ainda que portador de patologias diagnosticadas.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 156, § 1o, 465, § 1o, I, e 480; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular Susep n. 302/2005, art. 17; Lei n. 8.213/1991.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.068, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1000215-38.2023.8.11.0044, ApCiv 0022470-94.2015.8.11.0041, ApCiv 1003461-76.2022.8.11.0044.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008412-76.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDINEI OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 042.191.883-71 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS. AUSÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL. EQUIPARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO EXTENSÍVEL AO SEGURO PRIVADO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) e por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), além de indenização por danos morais, formulados em face de seguradora, com fundamento em patologias osteomusculares diagnosticadas no curso de contrato de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença para realização de nova perícia por especialista em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho;
(ii)
subsidiariamente, procedência dos pedidos indenizatórios com base nas provas documentais juntadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se a impugnação à especialidade da perita está sujeita à preclusão e se o laudo produzido é hígido;
(iii)
examinar se as patologias crônico-degenerativas do apelante se enquadram no conceito contratual de acidente pessoal para fins de cobertura de IPA;
(iv)
verificar se estão presentes os requisitos contratuais para a cobertura de IFPD, notadamente a perda da existência independente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Opera a preclusão consumativa da impugnação à habilitação técnica do perito quando a parte, regularmente intimada da nomeação, silencia no prazo do art. 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil e somente formula a objeção após a juntada de laudo desfavorável.

5. O perito com formação em medicina legal e perícias médicas detém habilitação técnica suficiente para aferir invalidez funcional, dada a natureza multidisciplinar dessa especialidade, que abrange a avaliação da capacidade laboral e do nexo causal.

6. A presença de alterações degenerativas em exames de imagem não implica, por si, invalidez indenizável, pois a medicina pericial distingue o diagnóstico clínico da repercussão funcional mensurável para fins securitários.

7. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) pressupõe evento externo, súbito, involuntário e violento, nos termos da regulamentação securitária, sendo incabível o enquadramento de doenças crônico-degenerativas e multifatoriais no conceito contratual de acidente pessoal.

8. A equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho prevista na legislação previdenciária não se estende ao seguro privado, cujos riscos cobertos são definidos atuarialmente no contrato.

9. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, assim entendida como a inviabilização irreversível das atividades básicas da vida diária, nos termos do Tema n. 1.068 do STJ.

10. Não configura perda da existência independente a situação do segurado que preserva autonomia funcional para locomoção, higiene, alimentação e atividades domésticas, ainda que portador de patologias diagnosticadas.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 156, § 1o, 465, § 1o, I, e 480; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular Susep n. 302/2005, art. 17; Lei n. 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.068, Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1000215-38.2023.8.11.0044, ApCiv 0022470-94.2015.8.11.0041, ApCiv 1003461-76.2022.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
VALDINEI OLIVEIRA DA COSTA
, contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais n. 1008412-76.2023.8.11.0045, ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S
.
A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, o requerente expôs ser funcionário da BRF S.A. desde 14/maio/2018, na função de magarefe no setor de suínos, com atribuições braçais sujeitas a esforço físico continuado, movimentos repetitivos e jornadas extenuantes (id. 359230878).

Beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida (apólice n. 1009300642978, vigente de 01/abril/2020 a 01/abril/2023), afirmou ter desenvolvido, em decorrência das condições laborativas, as seguintes patologias diagnosticadas em setembro/2022: bursite subacromial, artropatia degenerativa acromioclavicular, tendinopatia do manguito rotador, epicondilopatia lateral e espondilose difusa com hérnias discais cervicais e lombares sintomáticas.

Sustentou que as moléstias são equiparadas a acidente de trabalho para fins securitários, que a Tabela da Susep não poderia ser oposta por ausência de informação prévia ao consumidor e que a apólice previa cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente
(
IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(
IFPD) com capital de 24 vezes o salário, limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Requereu a realização de perícia médica e a condenação da requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 63.985,68 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescida de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual por falta de comunicação administrativa do sinistro (id. 359231353).

Em sede de prejudicial de mérito, invocou a prescrição ânua e apontou como marco inicial os laudos de 03/setembro/2022.

No mérito, defendeu que as lesões do apelante possuem natureza crônico-degenerativa, incompatível com o conceito de acidente pessoal previsto na apólice, e que o contrato exclui expressamente afecções decorrentes de esforços repetitivos e LER/DORT.

Quanto à IFPD, aduziu que a cobertura exige a perda da existência independente do segurado, pressuposto inocorrente no caso.

Registrou, ademais, que a cobertura de ILPD sequer foi contratada, que o dever de informação incumbia exclusivamente ao estipulante e que eventual condenação deveria observar os percentuais da Tabela da Susep.

Refutou o pedido moral por ausência de ato ilícito.

Na
réplica à contestação
, o requerente rebateu as preliminares, afirmou que houve pedido administrativo prévio com resposta negativa da seguradora e reiterou os fundamentos da exordial (id. 359231363).

O juízo de primeiro grau determinou a produção antecipada de prova pericial e nomeou a Dra. Karoline Aparecida Janones (CRM-MT 10769), com honorários de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), rateados entre os litigantes (id. 359231370).

O
laudo pericial
, relativo a exame de 16/junho/2025, identificou alterações osteomusculares crônicas em estágio leve e sem repercussão funcional objetiva (id. 359231379).

Ao exame clínico, a perita registrou marcha típica, força muscular preservada, ausência de atrofia, mobilidade ativa de ombros acima de 120 graus, testes provocativos negativos e coluna sem desvios.

Anotou que o periciando declarou autonomia para atividades domésticas e que o Atestado de Saúde Ocupacional de abril/2024 o havia declarado apto ao trabalho.

Concluiu pela ausência de evento traumático externo e súbito, pelo caráter multifatorial das doenças sem nexo com o labor, pela inexistência de perdas funcionais permanentes e pelo escore zero nos instrumentos IPA, IFPD e IAIF, muito aquém do mínimo de 60 pontos contratualmente exigidos para a cobertura de invalidez funcional.

A
sentença recorrida
afastou ambas as preliminares:
(i)
a de falta de interesse de agir, em razão da resistência demonstrada pela contestação;
(ii)
a de prescrição, por ter a ação sido distribuída durante o afastamento previdenciário, com consolidação da incapacidade em momento posterior aos exames de 2022 (id. 359231387).

No mérito, reconheceu a preclusão da impugnação à especialidade da perita, por não ter o apelante questionado a nomeação no prazo do artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil.

No tocante às coberturas, assentou que as lesões degenerativas são expressamente excluídas da IPA e que o Tema n. 1.068 do Superior Tribunal de Justiça valida a cláusula que condiciona a IFPD à perda da existência independente, pressuposto afastado pelo laudo.

Os danos morais foram rejeitados por inexistência de ato ilícito.

Condenou o apelante às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita em ortopedia, traumatologia ou medicina do trabalho, em violação ao artigo 156, § 1o, do Código de Processo Civil (id. 359231390).

Aponta contradições internas do documento, pois a
expert
reconheceu atividades repetitivas e lesões na coluna, mas afastou nexo causal e incapacidade, em descompasso com os exames de imagem e com os laudos particulares.

Requer anulação da sentença recorrida para a realização de nova perícia por especialista na área ortopédica.

Subsidiariamente, postula a valoração das provas documentais juntadas à petição inicial como demonstração da incapacidade laborativa permanente, com procedência da indenização proporcional ao grau de invalidez apurado.

Nas
contrarrazões
, a apelada argui, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal (id. 359231393).

No mérito, defende a idoneidade do laudo e afirma que a medicina legal possui caráter multidisciplinar suficiente para a avaliação funcional requerida, sem exigência de hiperespecialização.

Alega que a conduta do apelante configura “nulidade de algibeira”, vedada pela boa-fé processual, e reafirma que o IAIF resultou em escore zero, que o ASO de 2024 atestou aptidão ao trabalho e que as esferas previdenciária e securitária são incomunicáveis, não vinculando eventual benefício do INSS à obrigação contratual da seguradora.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal abrange, em preliminar, a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões e a arguição de nulidade da prova pericial produzida na origem, bem como, no mérito, o direito do apelante ao recebimento de indenização pelas coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), previstas na apólice n. 1009300642978.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINARES

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, a apelada suscita o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o apelante não impugnou de forma específica o fundamento da sentença referente à preclusão.

A objeção não merece prosperar.

O princípio da dialeticidade, extraído do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recurso confronte os fundamentos da decisão recorrida.

Não se confunde, contudo, a impugnação eventualmente frágil com aquela genérica e desconectada da
ratio decidendi
, e apenas esta última obsta o conhecimento do apelo.

Na espécie, a leitura das razões revela que o apelante atacou ambos os fundamentos da sentença recorrida.

Sustentou, quanto à preclusão, que a falta de especialidade técnica configuraria nulidade absoluta insuscetível de convalidação e, quanto ao mérito da prova, apontou supostas contradições internas no laudo.

A consistência jurídica desses argumentos é matéria afeta ao mérito da impugnação, não à sua admissibilidade.

Por essa razão,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

NULIDADE DA PROVA PERICIAL

Com efeito, o artigo 465, § 1o, I, do Código de Processo Civil fixa o prazo peremptório de 15 (quinze) dias, contados da intimação da nomeação do perito, para que as partes arguam impedimento ou suspeição e questionem a habilitação técnica do profissional.

O transcurso
in albis
desse prazo opera a preclusão consumativa, e a alegação tardia, formulada apenas após laudo desfavorável, configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual.

A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado já assentou, em casos análogos, que a impugnação tardia da nomeação caracteriza preclusão consumativa, e que a perita com formação em Medicina Legal e Perícias Médicas detém habilitação técnica suficiente para avaliar invalidez funcional, na medida em que essa especialidade é multidisciplinar e abrange a aferição de capacidade laboral e de nexo causal (TJMT, ApCiv n. 1000215-38.2023.8.11.0044, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 20/08/2025).

No caso concreto, a Dra. Karoline Aparecida Janones Andrade foi nomeada por decisão de 28/março/2025, com intimação expressa das partes para arguição de impedimento, indicação de assistente e apresentação de quesitos (id. 359231370).

O apelante silenciou e somente impugnou a especialidade da perita após a juntada de laudo desfavorável em 15/julho/2025 (id. 359231386).

Operou-se, portanto, a preclusão.

Além desse óbice, o laudo se mostra hígido, pois a perita seguiu o Protocolo Técnico da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, examinou exaustivamente os atestados, ressonâncias e ultrassonografias apresentados, realizou exame físico-funcional minucioso, aplicou o Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional previsto na apólice e respondeu integralmente aos quesitos das partes.

Aliás, a alegada contradição interna do laudo, ao reconhecer patologias e simultaneamente afastar a invalidez, é apenas aparente.

A medicina pericial distingue, com nitidez, o diagnóstico clínico (descrição da moléstia) da aferição da repercussão funcional (mensuração da capacidade), de modo que a presença de alterações degenerativas em exames de imagem não implica,
per se
, incapacidade indenizável.

Por fim, a pretensão de nova perícia carece de amparo no artigo 480 do Código de Processo Civil, que somente a autoriza diante de matéria insuficientemente esclarecida, hipótese que não se verifica nos autos.

Rejeito
, assim, a preliminar de nulidade da prova pericial.

MÉRITO

COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE

O contrato de seguro, à luz do artigo 757 do Código Civil, vigente à época da contratação, é negócio jurídico de risco predeterminado. Daí decorre que a cobertura se restringe aos eventos expressamente pactuados, em respeito ao equilíbrio atuarial e ao mutualismo securitário.

No campo da cobertura de IPA, o art. 2o, I, da Resolução CNSP n. 439/2022, em consonância com o art. 1o, § 1o, da Circular SUSEP n. 29/91, define acidente pessoal nos seguintes termos:

“
Art. 2o Para fins desta Resolução, define-se:

I - acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal
”.

A apólice em discussão reproduz essa definição e exclui expressamente da cobertura as doenças, mesmo profissionais, bem como as lesões por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos (LER/DORT) (ids. 359231356 e 359231358).

A validade dessa restrição se ampara na própria estrutura do contrato.

Diferentemente do regime previdenciário público, voltado à proteção social do trabalhador, o seguro privado tem função indenizatória limitada aos riscos atuarialmente calculados, cuja predeterminação no contrato constitui a base do prêmio e o sustentáculo do mutualismo.

A desconsideração desses limites pelo intérprete desestabilizaria o sistema em prejuízo da própria coletividade de segurados.

Na mesma linha, esta Segunda Câmara, em julgamento recente, assentou ser a invalidez decorrente de doença ocupacional progressiva e degenerativa, ainda que equiparada a acidente de trabalho pela legislação previdenciária, insuscetível de enquadramento no conceito de acidente pessoal previsto em contrato de seguro privado (TJMT, ApCiv n. 0022470-94.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026).

No caso concreto, a perícia foi categórica ao apurar que as patologias do apelante (lombalgia, cervicalgia, tendinopatia do ombro, bursite e epicondilite lateral) possuem natureza crônico-degenerativa e multifatorial, sem nexo direto com o trabalho.

Inexiste, portanto, evento traumático súbito, externo e violento que se amolde ao conceito contratual de acidente pessoal.

Ademais, a tese recursal de equiparação por força da Lei n. 8.213/91 não prospera, pois a equiparação previdenciária não se transpõe automaticamente ao seguro privado, sob pena de desvirtuar a estrutura atuarial do contrato.

Tampouco se sustenta a alegação de abusividade da cláusula de exclusão, redigida com clareza, em conformidade com a regulamentação setorial e com o destaque exigido pelo artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, a interpretação favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do referido diploma, resolve dúvidas legítimas de exegese, mas não autoriza a criação judicial de cobertura não pactuada.

Desse modo, ausente acidente pessoal e excluídas as doenças ocupacionais da cobertura, não há direito à indenização por IPA.

COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

A cobertura de IFPD não se confunde com a de ILPD, pois, enquanto esta protege contra a incapacidade para a atividade profissional, aquela exige requisito mais restrito, qual seja, a perda da existência independente do segurado.

O artigo 17 da Circular Susep n. 302/2005 caracteriza a IFPD como invalidez decorrente de doença que cause perda da existência independente, comprovada pela inviabilização irreversível das relações autonômicas do indivíduo, isto é, das atividades básicas da vida diária como locomoção, alimentação, higiene e funções fisiológicas elementares.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.068, firmou tese vinculante segundo a qual não é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente.

Esta Câmara, no mesmo sentido, reitera que a IFPD reclama prova da perda irreversível da autonomia funcional, e que a simples existência de doença ou de limitação parcial é insuficiente (TJMT, ApCiv n. 1003461-76.2022.8.11.0044, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

A aferição da perda da existência independente foi realizada com base no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), parâmetro previsto na apólice e estruturado em três atributos (relações com o cotidiano, condições clínicas e estruturais e conectividade com a vida), com pontuação mínima exigida de 60 pontos.

Na espécie, o laudo atribuiu ao apelante zero ponto em todos os atributos do IAIF (id. 359231379).

O exame físico-funcional, longe de revelar comprometimento da existência autônoma, encontrou marcha típica, higiene e autocuidado preservados, pensamento e orientação normais, mobilidade ativa de ombros acima de 120 graus e força muscular conservada.

À entrevista pericial, o próprio apelante relatou preparar comida, estender roupas, limpar a casa e cuidar sozinho de sua higiene e alimentação.

Soma-se a esse quadro o Atestado de Saúde Ocupacional emitido em 29/abril/2024, que concluiu pela aptidão laboral, em manifesta dissonância com a tese de invalidez total e irreversível.

Tampouco socorre o apelante a pretensão de fazer prevalecer os laudos e exames particulares sobre a perícia oficial, uma vez que documentos produzidos unilateralmente, fora do crivo do contraditório, não infirmam o juízo técnico do auxiliar imparcial do juízo, e a divergência apenas aparente entre essas fontes resulta da distinção de propósitos: o exame clínico-assistencial descreve a moléstia para guiar o tratamento, ao passo que a perícia mensura a repercussão funcional para fins indenizatórios.

Não se configura, pois, a perda da existência independente exigida pela apólice, e os requisitos contratuais da IFPD permanecem desatendidos.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria suscitada nas razões recursais para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDINEI OLIVEIRA DA COSTA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026